Tribunal: TJSP
Processo: 0004392-24.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA - Restando evidente que a agente tinha a intenção de obter, para si, vantagem patrimonial indevida, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez)

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA - Restando evidente que a agente tinha a intenção de obter, para si, vantagem patrimonial indevida, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, nos termos do que dispõe o artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0004392-24.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
TIAGO MALAVAZI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Tiago Malavazi, para fixar o regime inicial aberto, bem
como substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade imposta, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados
no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. Decisão, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
Apelação Criminal no 0004392-24.2015.8.26.0562
Comarca de Santos - 5a Vara Criminal
Apelante: Tiago Malavazi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.305
APELAÇÃO
CRIMINAL

ESTELIONATO
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO INOCORRÊNCIA
COMPROVAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA -
Restando evidente que a agente tinha a intenção de
obter, para si, vantagem patrimonial indevida, não há
que se falar em absolvição por insuficiência de
provas. Regime aberto e substituição da pena privativa
de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo
legal, nos termos do que dispõe o artigo 44 e seguintes
do Código Penal.
Recurso parcialmente provido

VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta por
Tiago Malavazi, contra a r. Sentença datada de 24 de Julho de 2019,
prolatada pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de
Santos, que condenou o recorrente as penas de 01 (um) ano e 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal
(fls.405/411).
A r. Defesa da Apelante requer a
absolvição nos termos do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação do
regime inicial aberto (fls.425/433).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.437/440), sobreveio o parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opinou pelo improvimento do recurso (fls450/455).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - Consta da denúncia que, no dia 05 de
fevereiro de 2015, por volta das 15hs40min, na Avenida dos
Portuários, Porto de Santos, Ponta da Praia, na Comarca de Santos,
o Apelante, em conluio com comparsa não identificado, obteve,
para ele, vantagem ilícita estimada em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), em prejuízo de André Rodrigo Bueno de Camargo,
mantendo-o em erro, mediante meio ardil.
Apurou-se que, próximo ao dia 29 de
janeiro de 2.015, André Rodrigo Bueno de Camargo recebeu um
telefonema do número 13 9 8195-2638. O interlocutor apresentou-
se como Paulo, representante da empresa Import Brasil, e ofereceu à
venda mercadorias de informática por preços acessíveis (preço
praticado no mercado, mas com valor inferior ao que a vítima
costumava adquirir). André Rodrigo Bueno de Camargo interessou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
se e, em razão disso, o interlocutor Paulo informou que lhe enviaria
um e-mail com a relação das mercadorias e respectivos preços.
Diante das condições apresentadas, o
negócio foi contratado. A vítima deveria pagar à vista, em dinheiro,
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante (no caso, o
valor de R$ 13.000,00 - treze mil reais) poderia ser parcelado em
cheques. Paulo justificou a André Rodrigo Bueno de Camargo que
o valor que deveria ser pago à vista se destinava ao pagamento de
empresas terceirizadas que locavam containers para armazenar os
materiais de informática.
A vítima, que é empresário constituído na
Cidade de Sorocaba, dirigiu-se até a Cidade de Santos com o fim de
buscar as mercadorias e pagar o fornecedor.
Já nessa Cidade, ela ligou para Paulo, o
qual, por sua vez, solicitou que André Rodrigo Bueno de Camargo
se encaminhasse até a Avenida dos Portuários, no Gate 16. No
local, a vítima encontrou-se com o ora réu TIAGO, o qual se
apresentou como Marcos, e o comparsa deste. Eles estavam
devidamente trajados com uniformes da Brasil Import., de modo a
não levantar qualquer suspeita de fraude.
A vítima entregou a TIAGO o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
O réu apresentou-lhe um recibo de
pagamento devidamente timbrado pela Brasil Import. Em seguida,
TIAGO solicitou a André Rodrigo Bueno de Camargo que ele se
dirigisse, juntamente com o comparsa até o Gate 18, portão onde as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
mercadorias seriam entregues. Dessa forma, o comparsa seguiu com
a vítima até o citado portão e, no local indicado, pediu a André
Rodrigo
Bueno
de
Camargo
que
aguardasse
enquanto
providenciaria as credenciais para permitir o ingresso na área
portuária. Em seguida, o comparsa ingressou no portão 18. Após
isso, a vítima não mais conseguiu contato com TIAGO (através do
telefone 13 9 8157-0843) e nem com o comparsa, os quais
desapareceram na posse dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O relatório do setor de investigação foi
juntado as fls.21/71.
O auto de reconhecimento fotográfico por
parte da vítima André Rodrigo Bueno de Camargo foi juntado as
fl.06.
A denúncia foi oferecida em 17 de agosto
de 2018 (fls.245/248), e recebida em 11 de setembro de 2018
(fl.251).
O recorrente foi acusado e ofereceu
resposta à acusação (fl.285).
A r. Sentença foi publicada aos 03 de
Julho de 2019 (fls.412/413).
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pela portaria (fl.01); boletim de ocorrência (fls.02/04);
auto de reconhecimento fotográfico (fl.06), e pela prova oral
produzida em Juízo.
A autoria é inconteste.
O Apelante foi interrogado em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), e negou a prática
delitiva. Afirmou, em apertada síntese, que desconhece os fatos
descritos na denúncia. Admitiu que, até dezembro de 2014,
praticara estelionatos semelhantes. Naquele mês, espontaneamente
apresentou-se à autoridade policial e confessou os delitos até então
executados. Asseverou que, desde então, não se envolvera em
ilícitos. Queixou-se de que os investigadores da delegacia de polícia
do porto o acusam indevidamente de diversos delitos ocorridos a
partir de 2015. Disse que eles o fazem de má-fé, pelo simples fato
de ele ter tido envolvimento em fatos semelhantes.
A vítima foi ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), e afirmou que é proprietária de
uma loja de produtos de informática em Sorocaba. Certo dia, um
homem cuja voz indicava que velhice, via fone, ofereceu-lhe
diversas mercadorias a bom preço. Ele se apresentou como Paulo,
representante de Brasil Import, empresa dedicada ao comércio
exterior, sediada no porto de Santos. Garantiu a lisura do negócio e
confirmou a emissão de notas fiscais. O ofendido encontrou o site
da empresa na internet. As negociações se prolongaram por alguns
dias. Tudo parecia um negócio comum. No dia combinado, o
ofendido veio a Santos. Paulo, pretextando muito trabalho, disse
que não poderia recepcionar a vítima, mas mandaria dois
funcionários ao encontro dela. No local designado, dois homens
com uniformes da importadora, inclusive com tarjas reflexivas,
próprias das roupas daqueles que trabalham na operação dos
terminais portuários, se apresentaram ao ofendido. O encontro se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
deu em frente ao portão 16. Um desses homens recebeu R$
20.000,00 em dinheiro do ofendido. Disse que o restante do preço,
os cheques representativos das parcelas mensais, somente deveria
ser pago contra a mercadoria e a emissão de nota fiscal. Aquele
homem voltou para o portão 16, dizendo que cuidaria do
desembaraço burocrático. Ordenou que o segundo indivíduo
conduzisse a vítima ao portão 18, em cujas adjacências ficava o
armazém onde seria feita a entrega. O ofendido seguiu com aquele
homem até o portão 18. Ele pediu à vítima que o aguardasse, junto à
entrada, enquanto ele providenciava as credenciais necessárias para
que ela pudesse ingressar na área portuária. Ele ultrapassou as
cancelas e ela se postou junto à portaria. Como os minutos se
passassem o ofendido, pediu informações aos operadores do portão.
Eles lhe explicaram que o portão servia apenas para triagem dos
caminhões destinados aos vários armazéns adjacentes. Não era ali
que começava a área portuária restrita. De fato, atrás do portão
havia uma via pública. O ofendido não conseguiu contato com
Paulo. O telefone não mais respondia. A vítima seguiu
imediatamente para o distrito policial, onde reconheceu o acusado,
em fotografia, como sendo o homem que recebera os R$ 20.000,00.
Os policiais civis Hélio Toyoda e Cristina
Higa, ouvidos em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmaram, em apertada síntese, que nos meses
anteriores aos fatos, inúmeras vítimas relataram estelionatos
semelhantes ocorridos na região portuária, área de atuação da
delegacia de polícia especializada, onde lotadas as testemunhas. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
pesquisas iniciais malograram. As linhas telefônicas empregadas
nos golpes estavam registradas em nome de laranjas. Contudo, a
análise do histórico de chamadas daquelas linhas possibilitou a
identificação de alguns telefones que aparentemente eram usados
pelos membros da quadrilha. A localização via ERB revelou quais
dessas linhas estavam na região portuária no momento dos fatos.
Possível então foi a identificação de alguns suspeitos. Um dos
telefones assim identificados estava registrado na internet como
atrelado a Jaques Festas, uma microempresa dedicada à promoção
de eventos, cuja proprietária era Jaqueline Moreira. Os policiais
apuraram que ela era companheira do réu. No anúncio da empresa
veiculado pela internet, havia outro telefone também ligado aos
crimes. O réu foi identificado. Intimado, ele compareceu à delegacia
de polícia, em companhia de advogado, no fim de 2014. Ele foi
fotografado. Algumas vítimas o reconheceram nas fotos. No caso
específico, foram apresentadas à vítima cerca de 10 prontuários de
suspeitos. O ofendido, sem titubear, apontou o acusado como sendo
o indivíduo que recebera os R$ 20.000,00. Os policiais então
obtiveram os registros de câmeras de segurança instaladas nas
imediações dos locais dos fatos. As imagens confirmaram
integralmente o relato do ofendido. É possível ver o acusado e um
comparsa cuja identidade não foi revelada conversando com a
vítima em frente ao portão 16, na Avenida Portuária, no lado oposto
ao porto. O ofendido e o comparsa do acusado partem em direção
ao portão 18 no automóvel da vítima, enquanto o acusado atravessa
a avenida, como fosse passar pelo portão 16. Contudo, quando ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
observa que o veículo está a uma boa distância, ele se desvia e se
afasta caminhando pela avenida. É possível ainda ver a vítima em
frente ao portão 18, enquanto o comparsa do acusado transpõe
aquele portão e desaparece nas vias públicas da região portuária.
Finalmente, é possível ver o ofendido caminhando em direção ao
portão 18.
Conclui-se, pelos depoimentos da vítima e
pelas provas nos autos, que os elementos do crime de estelionato,
representados pela vontade livre e consciente de enganar terceira
pessoa e pela intenção de obter vantagem patrimonial ilícita
estavam comprovadamente presentes na conduta do Apelante.
Vê-se, pois, que a recorrente induziu a
vítima em erro, com o fim de obter indevido proveito patrimonial,
não existindo dúvidas acerca do dolo na conduta.
Dessa forma, as ações do recorrente
subsome-se perfeitamente ao comando normativo inscrito no artigo
171, caput, do Código Penal, in verbis:
Art. 171. Obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão de um a cinco anos, e
multa.
Acerca do núcleo do tipo do crime em
análise, leciona Guilherme de Souza Nucci:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
“[...] Obter vantagem indevida induzindo
ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou
um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta
colabora com o agente sem perceber que está se despojando de
seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter
significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da
vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido
ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de
erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do
estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se
aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida” (Código
penal comentado, 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 866).
Cezar Roberto Bitencourt sublinha:
“A ação tipificada é obter vantagem ilícita
(para si ou para outrem), em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento. A característica fundamental do estelionato
é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima
em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita”
(Código Penal comentado, 6a ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
772).
As provas não se apresentam frágeis, mas
firmes e coesas, passíveis de sustentar a r. Sentença condenatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
afastar a almejada absolvição pleiteada pelo recorrente.
A vítima confirmou os fatos descritos na
denúncia, em harmonia com as demais provas produzidas sob o
pálio do contraditório e ampla defesa.
A saber:
“APELAÇÃO.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO.
PROVA
SUFICIENTE.
DOLO
COMPROVADO.
1.
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são
suficientes para o julgamento de procedência do pedido
condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas pela prova produzida. Palavra da
vítima confirmada pelo depoimento de testemunha. 2. PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBANTE.
Conforme
tranqüilo
entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na
palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de
um decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito
praticado sem testemunhas presenciais. Os relatos da lesada, ao se
mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados
elementos de convicção de alta importância. 3. ELEMENTO
SUBJETIVO. O dolo da conduta fraudulenta em prejuízo alheio
restou devidamente delineado nos autos, uma vez que o acusado,
fazendo-se passar por terceiro, munido de documento de outro
indivíduo, repassou cártula sabidamente com origem espúria,
afirmando tê-la recebido a título de pagamento de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
prestados. Apelo desprovido. (Apelação Crime no 70045714672, 8a
Câmara Criminal, TJRS, Rel.: Dálvio Leite Dias Teixeira, j. em
14/08/2013).
Impende ressaltar que em delitos como o
ora apurado a palavra do ofendido é de extrema relevância para a
elucidação dos fatos.
Da Jurisprudência, colhe-se:
“APELAÇÃO-CRIME.
ESTELIONATO.
VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA.
MANTIDA CONDENAÇÃO. Autoria e materialidade comprovadas.
Conjunto
probatório
coerente
para
embasar um decreto
condenatório. A palavra da vítima em delitos contra o patrimônio
quase sempre prepondera sobre a da do réu. O ônus da prova é a
faculdade que o agente tem de provar fato alegado em seu
interesse, demonstrado a ocorrência de um fato a possuir um valor
probatório de negativa de autoria. [...]" (TJRS - Ap. Crim.
70014629695 - Relator Desembargador Alfredo Foerster - D.J.
05/10/2006).
À propósito:
“APELAÇÃO CRIME - ESTELIONATO -
ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO -
PLEITO DA DEFESA PARA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DAS VÍTIMAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - CORROBORADAS COM
LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - RECONHECIMENTO
PESSOAL REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL -
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR O
DECRETO
CONDENATÓRIO
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO”. (TJPR - 5a C.Criminal - AC
-722745-2 - Umuarama - Rel.: Juiz Marcio José Tokars - Unânime -
J. 26.01.2012).
Destarte, comprovada a presença dos
requisitos ensejadores da figura típica existente no artigo 171,
caput, do Código Penal, a manutenção da condenação é medida
imperativa.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, tendo em vista as
circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59, do Código Penal,
o r. Juiz a quo fixou a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no
mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes (Autos no
0012914-74.2014.8.26.0562 fl.275).

Inviável
o
afastamento
dos
maus
antecedentes. Senão vejamos.

No entanto, no presente caso, o Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
foi condenado em 20/10/2017, por delito praticado em 28/02/2014,
ou seja, anteriormente ao crime ora em exame, e o trânsito em
julgado da decisão, embora tenha se dado em momento posterior
(27/08/2018), ocorreu antes do decreto condenatório proferido
nestes autos (24/07/2019), sendo, por isso, possível a consideração
dos maus antecedentes para o aumento da pena-base.

Diante da ausência de agravantes e/ou
atenuantes, e causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta
restou definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Nos termos do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, razoável a fixação do
regime inicial aberto ao recorrente.

Conforme disciplina o artigo 44, parágrafo
2o, do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de
liberdade da recorrente por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade imposta, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, fixados no mínimo legal.

Em caso de revogação do benefício,
estabelece-se o regime inicial aberto ao réu, que a pena imposta
comporta, conforme acima mencionado.
3 - Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso interposto por Tiago Malavazi, para fixar o regime
inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.305
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004392-24.2015.8.26.0562
SANTOS
comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade
imposta, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. Decisão, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR